Tribunal: TJMMG
Processo: 2000208-89.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Processo n. 2000208-89.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 19/02/2025 Publicação: 27/02/2025 Decisão: unânime Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de revisão criminal julgada improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade em análise de pedido de revisão de dosimetria da pena e omissão consistente na não apreciação do argumento de perícia em fotos que integram o acervo probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão não traz a obscuridade ou a omissão na forma prevista no art. 542 do CPPM, o que leva ao inacolhimento dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Não cabem embargos de declaração com a finalidade única de se rediscutir o mérito da ação originária, sob o pretexto de prequestionamento”. ___________________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022; TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.025305-6/001, relator Desembargador Cássio Salomé, 3º Grupo de Câmaras Criminais, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023; Embargos de Declaração-Cr 1.0000.21.100421-3/001, Relator Desembargador Valladares do Lago, 2º Grupo de Câmaras Criminais, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 15/09/2022; Agravo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Execução Penal 1.0079.17.024080-2/001, Relator Desembargador Maria Luíza de Marilac, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020 e Agravo de Execução Penal 1.0000.19.083911-8/000, Relator Desembargador Fernando Caldeira Brant, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 23/10/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração opostos pela defesa. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela douta defesa de Diogo Ferreira Silva, insurgindo-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que, por unanimidade, decidiu julgar improcedente o pedido de revisão criminal, por esta não preencher os requisitos para a sua propositura, na forma prevista no art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (acórdão de Evento 36 – ACOR1). O embargante alega a existência de uma omissão “quanto à expressa violação ao preceito legal e constitucional relativo à materialidade do delito quando envolver crimes que deixam vestígios”. Nesse ponto, afirma que o art. 328 do Código Penal Militar (CPM) impõe que, nos crimes que deixam vestígios, a realização do exame de corpo de delito é indispensável, seja direto ou indireto. Afirma que, no caso em questão, a materialidade do delito foi considerada por meio de fotografias que sequer foram analisadas pelos próprios peritos, que afastaram a existência dos elementos primários para a conclusão de questões básicas: coloração exata das equimoses; extensão e diâmetro das lesões; presença de marcas de dedos ou outros sinais característicos; presença de sinais importantes em outras partes do corpo. Em relação à alegação de obscuridade, o embargante alega ter demonstrado ao menos três requisitos que implicaram bis in idem e violação de fundamentação da decisão judicial na dosimetria da pena, que, além de não terem sido enfrentados, revelam-se como ilegalidades hábeis à reparação pelo juízo revisional. Ainda nesse ponto, cita uma jurisprudência colacionada na fundamentação do acórdão e ressalta a sua inaplicabilidade, considerando que, no caso, não se trata de revogação de suspensão condicional do processo, mas, sim, de suspensão condicional de pena, com implicações e fundamentações jurídicas diametralmente distintas da sustentada no respectivo acórdão. Afirma que a apontada obscuridade impede que o embargante compreenda a exata extensão da razão de decidir dos julgadores, o que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 consequentemente, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos. Ao final, requer que sejam recebidos os presentes embargos de declaração e, subsequentemente, sejam eles acolhidos, para sanarem-se os vícios de contrariedade e obscuridade apresentados, com efeitos modificativos, julgando-se procedente a revisão criminal e, ainda, que sejam consideradas as matérias prequestionadas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, pelas razões que passo a expor. Da leitura do acórdão, nota-se estar presente a fundamentação para a improcedência da revisão criminal. Concernente à suposta omissão, esclareço que a prova da materialidade do delito de lesão corporal não se limitou a análise de fotografias. Nesse ponto, destaco trecho do acordão embargado: Foram produzidos relatórios médicos: 1) esclarecimentos solicitados ao médico plantonista no pronto atendimento de Bueno Brandão/MG, da lavra do Doutor Adriano Nascimento Paiva, acostados no evento 1 – OUT5, página 12/13, parte integrante do Relatório de Investigação Preliminar (RIP); 2) relatório médico particular de médico, Doutor Rafael José Geminiani, otorrinolaringologista (evento 1 – OUT6, página 2); 3) ficha de atendimento ambulatorial, realizada no pronto atendimento de Bueno Brandão/MG; e 4) relatório médico legal da Polícia Civil do 17º Departamento de Polícia Civil da 1ª Delegacia Regional, no Posto Médico-Legal em Pouso Alegre, Minas Gerais, um exame de corpo de delito indireto, acostado no evento 1 – OUT8, páginas 8/11. Além disso, foram considerados os depoimentos das testemunhas Necy de Moura Bueno, Elias do Amaral Pedroso, Ismênia da Penha Bueno, Cesar Eduardo Matuti, Sgt PM Antônio Carlos de Sousa, Sd PM Cristiano Araújo Pires Ferreira e Maurício Carvalho Resende. Os eméritos julgadores de primeira e segunda instâncias avaliaram as provas, excluíram a ocorrência de lesão grave, isto porque o médico Maurício Carvalho Resende depôs no sentido da preexistência do rompimento da membrana timpânica do ouvido esquerdo, a qual havia sido constatada há mais de um ano antes da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. As lesões corporais sobre as quais o peticionário foi responsabilizado se referem àquelas decorrentes da forma abrupta com a qual segurou a vítima Ana Maria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 naquele dia, reação à declaração dela de não assinar o boletim de ocorrência relativo ao suposto crime de difamação. Nesse sentido, transcrevo trechos da sentença de primeira instância e do acórdão do julgamento do recurso da apelação interposto pela Defesa do revisionando: 1) sentença proferida nos autos da Ação penal n. 0001044-79.2013.9.13.0001: [...] Consta dos autos o relatório médico legal às fls. 100 a 103, datado de 10.07.2013, o qual registra a ruptura do tímpano no ouvido esquerdo e equimoses nos membros superiores, sendo necessário ressaltar que o fato da ruptura do tímpano no ouvido esquerdo se constitui no que propriamente eleva a natureza das lesões sofridas pela vítima à categoria de lesão corporal de natureza grave. Entretanto, pelo que se depreende da prova dos autos, sobretudo o depoimento testemunhal de Maurício Carvalho Resende, inquirido às fls. 334, médico assistente da vítima é de ser notar que já havia sido constatado que a mesma já apresentava em 18.04.2011, rompimento da membrana timpânica do ouvido esquerdo, sendo portanto a lesão constante do exame de corpo de delito destes autos uma lesão preexistente aos fatos destes autos, que datam de 10.10.2012, não havendo assim relação de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o resultado lesão corporal sofrida pela vítima no que se refere às lesões corporais de natureza grave. Pelo que se pode notar na prova dos autos o acusado praticou as lesões contra a vítima pelo fato da mesma ter se recusado a assinar o Boletim de Ocorrência. Constata-se que não havia motivo algum para essa agressão, que no contexto em que foi praticada se mostra como uma agressão física perpetrada por motivo fútil incidindo aí a circunstância agravante, sendo necessário notar que o acusado praticou as lesões quando estava de serviço surgindo ai outra circunstância agravante A autoria das lesões sofridas pela vítima e praticadas pelo réu, em que pese a negativa do acusado, está devidamente confirmada pela prova dos autos, que é consubstanciada pela palavra da vítima e pelo depoimento de testemunhas presenciais do fato. A materialidade das lesões também está comprovada pelo relatório médico de fls. 100 a 103, porém a prova dos autos demonstra conforme já mencionado, que não há relação de causalidade entre a conduta do réu e o resultado que classifica a lesão sofrida pela vítima como lesão de natureza grave no que se refere ao rompimento da membrana timpânica do ouvido esquerdo, subsistindo tão somente as equimoses nos membros superiores. Essas lesões nos membros superiores são compatíveis com as lesões que podem ser notadas nas fotografias de fls. 24 e 25, as quais registram hematomas nos braços das vítimas. Cumpre salientar que a autoria e a materialidade comprovadas nos autos são relativas às lesões corporais de natureza leve, pelo que se mostra necessária a desclassificação da infração. É certo que as lesões corporais de natureza leve são subsidiárias às lesões corporais de natureza grave e, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 vez não comprovadas estas é de se reconhecer que subsistem aquelas. 2) acórdão prolatado pela Primeira Câmara, decidida, à unanimidade, pelos os Desembargadores Rúbio Paulino Coelho, Osmar Duarte Marcelino e Fernando Galvão da Rocha, apelação criminal nos autos da Ação penal n. 0001044-79.2013.9.13.0001: No mérito, em que pese a negativa do réu, as provas dos autos são conclusivas de que as lesões sofridas pela vítima foram realmente praticadas pelo apelante, quando a vítima se recusou a assinar o boletim de ocorrência. Neste contexto, os hematomas visualizados nos braços da vítima foram perpetrados por motivo fútil, incidindo esta circunstância agravante (alínea "a"), cumulada com a agravante relativa ao fato de o réu estar de serviço (alínea "l"), ambas do artigo 70 do CPM. Já em relação à ruptura do tímpano esquerdo da vítima, tal fato não ficou comprovado, não podendo elevar a natureza das lesões sofridas pela vítima à categoria de lesão corporal de natureza grave. Ressai dos autos o depoimento testemunhal do médico Maurício Carvalho Resende às fls. 334/337, no qual esclarece que, em atendimento em data anterior aos fatos, ou seja, em 18/04/2011, a vítima já apresentava um quadro de otorréia, sendo feito um tratamento para otite, em decorrência de perfuração da membrana esquerda. Quando retornou em 04/11/2011, já tinha apresentado melhora, mas a perfuração tinha permanecido. Porquanto, se já havia uma lesão preexistente aos fatos ocorridos em 12/10/2012, não havia uma relação de causalidade entre a conduta imputada ao réu e o resultado lesão corporal de natureza grave, em decorrência da perfuração timpânica esquerda que já existia. A autoria e a materialidade das lesões leves foram comprovadas no relatório médico apresentado às fls. 100/103, subsistindo tão somente as equimoses dos membros superiores, compatíveis com as fotografias de fls. 24/25, daí se mostrando necessária a desclassificação do delito. As lesões corporais de natureza leve são subsidiárias às lesões corporais de natureza grave. Uma vez que não ficaram comprovadas as de natureza grave, imperioso deve ser o reconhecimento das lesões de natureza leve. A sentença de primeiro grau concluiu que o apelante agiu com a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, ou seja, com o dolo necessário e suficiente, ao ponto de causar uma alteração fisiológica externa, sendo juridicamente apreciável, conforme os documentos médicos colacionados. Ora, não se extrai dos autos originários (nem nos autos desta revisão criminal) qualquer suspeita de que a vítima possuísse razões para incriminar o revisionando falsamente. Percebe-se que o embargante traz à discussão matéria já superada em fase de conhecimento da ação penal, isto porque os eméritos julgadores originários procederam à análise das provas e firmaram as razões do convencimento em provas outras, diversas das fotografias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Se tais fotografias não foram consideradas para formar o juízo da condenação, não poderá influenciar o juízo rescindendo, para, então, desconstituir o julgado. O argumento do embargante sobre a prova de materialidade da lesão corporal foi devidamente apreciado por este Tribunal Pleno, razão pela qual rejeito os embargos de declaração em relação à omissão alegada. Sobre a obscuridade, entendo que os elementos apontados pelo embargante não comprovam a ocorrência dessa hipótese de cabimento dos embargos, porquanto essa ocorre quando falta clareza ou objetividade nos fundamentos apresentados, dificultando a compreensão. Os fundamentos apresentados para afastar a reanálise da dosimetria da pena foram suficientemente claros e inteligíveis, somente não acolheram as alegações apresentadas pelo embargante. Como é sabido, o julgador não está obrigado a analisar uma a uma as teses apresentadas pela defesa quando, explicitando suas razões, aponte causa bastante para o seu inacolhimento. Vale dizer, convencido, o julgador deverá fundamentar a sua decisão, seguimento suficiente para elidir as razões então apresentadas pelas partes. Nesse sentido, destaco: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - TEMA ABORDADO NA MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO - REANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA - IMPROPRIEDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL. - A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas. - Os embargos de declaração não se prestam a análise de matéria contemplada no julgamento de recurso, ainda que sob a alegação de prequestionamento, quando verificado que o inconformismo é despropositado, eis que objetiva fazer prevalecer a razões e o entendimento da parte. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.025305-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 21/06/2023, publicação da súmula em 21/06/2023) – grifei. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) – grifei. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA - DOSIMETRIA DA PENA - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir os termos da decisão colegiada no acórdão, devendo ser rejeitados quando não ficar evidenciada a existência de omissão, contradição ou obscuridade. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.21.100421-3/001, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 2º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 11/08/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) – grifei. Quanto à revogação da suspensão condicional da pena, ainda que a jurisprudência acostada tenha como matéria central a suspensão condicional de processo, as consequências da revogação de ambos os institutos é a mesma: a retomada do processo no momento em que o benefício foi concedido. No sursis processual, tem-se como consequência da revogação a retomada do processo, e, no sursis da pena, a execução integral da pena. Nesse sentido, destaco: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL DURANTE O PRAZO DO SURSIS - REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO. A superveniência de condenação irrecorrível no curso da suspensão condicional da pena é causa de revogação obrigatória do benefício, conforme expressamente determina o artigo 81 do Código Penal. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0079.17.024080-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luíza de Marilac, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020) EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO CURSO DA EXECUÇÃO - REVOGAÇÃO DO SURSIS DA PENA - NECESSIDADE - UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. Trata-se de hipótese de revogação obrigatória da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 81, inciso I, do Código Penal, nova condenação definitiva por crime doloso durante o cumprimento do benefício. Havendo a revogação do sursis, impõe-se ao reeducando o cumprimento integral de sua pena nos exatos termos da condenação. Sobrevindo nova condenação no curso da execução, deve ser realizada a soma das penas, nos termos do art. 111, da Lei de Execução Penal. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.19.083911-8/000, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 23/10/2019) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O benefício da suspensão condicional da pena, como o próprio nome diz, suspende o cumprimento da pena, de modo que, uma vez revogado tal benefício, impõe-se ao condenado a execução integral da mesma. Ademais, apesar do equívoco deste relator ao acostar a jurisprudência sobre o instituto diverso – sursis processual –, não resta obscuridade em relação aos demais fundamentos apresentados. Com essas considerações, não vislumbro a omissão e as obscuridades suscitadas pelos embargantes, nas hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, razão pela qual conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, rejeitando os embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator